Tribunal: TJPA
Processo: 0802354-37.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9986 - Garantias Constitucionais
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802354-37.2019.8.14.0000
REPRESENTANTE: CARLA MONIQUE DA SILVA LIMA

AGRAVANTE: M. L. P. J.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVIOSÓRIA NEGADA NO 1º GRAU. DIREITOS SOCIAIS. A CF/1988, NO ART. 208, O ECA (LEI N. 8.069/1990) E A LEI DE DIRETRIZES E BASE DA EDUCAÇÃO (LEI N. 9.394/1996, ART 4º, IV) ASSEGURAM O ATENDIMENTO EM CRECHES E PRÉ-ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A SEIS ANOS. COMPETE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PROPICIAR E ASSEGURAR ESSE ATENDIMENTO. NÃO CABE AO ADMINISTRADOR PÚBLICO ESCOLHER ENTRE PRESTÁ-LO OU NÃO, POIS CONSTITUI UM DEVER ADMINISTRATIVO ESTABELECIDO EM LEI DE UM LADO E, DO OUTRO, O DIREITO ASSEGURADO AO MENOR DE VER-SE ASSISTIDO PELO ESTADO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
DAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, 18 de maio de 2020

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo menor Marcos Lima Perreira Junior devidamente representado pela mãe contra decisão que decisão que indeferiu o pedido liminar nos autos da ação de obrigação de fazer que move contra o MUNICÍPIO DE Tucuruí, sob o argumento que estariam ausentes os pressupostos da tutela de urgência.

Em apertada síntese o agravante busca judicialmente o direito de ser atendido em creche pré-escolar no município de Tucuruí, considerando que o município disponibiliza apenas 30 vagas e o agravante foi matriculado na 47ª posição considerando a ordem cronológica de matrícula, portanto não lhe foi assegurado o acesso a esse nível de educação básica.

Sustenta o recorrente que a decisão recorrida merece reforma, a fim de que seja disponibilizado vaga em creche municipal ou conveniada, em turno vespertino, em especial a Creche Menino de Deus ou outra situada próximo a residência da família. Pede a concessão de tutela recursal com efeito ativo para obrigar o Município a nessa obrigação.

Concedi o efeito ativo nos termos da decisão ID1632797.

O Parquet se manifestou pelo provimento do recurso em ID1675917.

O Município de Tucuruí manteve-se inerte conforme certidão ID2472502.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado comporta PROVIMENTO.

A Lei nº 9.394/96, que é Lei de Diretrizes e Bases da Educação, prevê a responsabilidade do ente público pela oferta de vagas em creche e pré-escola e em escola de ensino fundamental, gratuitamente, por serem etapas imprescindíveis à educação das crianças, sob pena de ser-lhe imputado crime de responsabilidade.

O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 54, atribui ao Estado o dever de “
assegurar à criança e ao adolescente (...) atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade
”, bem como “
ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria
”. Ou seja, é incontroversa a responsabilidade do Município de atender a obrigação.

Ressalte-se, ainda, que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional menciona, também, expressamente a importância desta primeira etapa da educação básica, objetivando o “
desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social
”, devendo o ente público atuar complementando a ação da família e da comunidade.

Daí a necessidade da imediata inserção da criança em instituição de ensino infantil, devendo, pois, ser reformada a decisão para o fim de obrigar o Município a fornecer vaga em creche ou pré-escola ao menor.

Com efeito, observo que a tutela provisória de urgência reclama prova capaz de convencer da probabilidade do direito e do fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que vem demonstrado nos autos, estando satisfeitos os requisitos legais, afinal, se existem 47 candidatos e apenas 30 vagas disponíveis, certamente há demonstração inequívoca de falha estatal nessa obrigação, em ofensa até mesmo a Constituição Federal consoante se extrai da redação dos artigos 205, 208, IV, e 227
[1]
.

Assim sendo, cabível o deferimento da tutela provisória reclamada de forma que ratificando a decisão anterior e na esteira do parecer ministerial DOU PROVIMENTO ao recurso a fim de determinar que o Município de Tucuruí através da Secretaria de Educação proceda a efetivação da matrícula na creche Menino de Deus, no turno vespertino ou, na impossibilidade, que seja oferecida vaga em pré-escola pública ou da rede privada, às expensas do Município, e, havendo necessidade, isto é, caso de a creche distar em mais de 2 quilômetros da residência do infante deverá o Município, também, fornecer o transporte escolar.

É o voto.

Belém(PA), 18 de maio de 2020

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

(...) IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade;

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Belém, 25/05/2020